Tribunal: TJMT
Processo: 1002399-05.2024.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002399-05.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SARA PACHECO DA SILVA HAUCK - CPF: 006.495.601-67 (APELANTE), PAULO CORREA MACHADO FILHO - CPF: 101.924.186-10 (ADVOGADO), C H GARCIA VEICULOS - CNPJ: 40.720.479/0001-55 (APELADO), MAURO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 422.777.440-34 (ADVOGADO), MARIA HELOISA MICHELONI - CPF: 063.335.978-56 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GARCIA - CPF: 197.424.138-60 (APELADO), MARCIO GLEY ROMUALDO FERREIRA - CPF: 720.642.261-68 (APELADO), G. L. BARBOSA LTDA - CNPJ: 07.647.281/0001-18 (APELADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFEITO OCULTO. DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO. REVELIA DO RÉU NÃO GERA PRESUNÇÃO ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de empresa vendedora, pessoa física intermediadora, proprietário do veículo e terceira apontada como suposta vendedora formal. A autora alegou a existência de vício oculto em veículo adquirido (Chevrolet
Cobalt
, ano 2014/2015), com pleito principal de rescisão do negócio e restituição de valores, e pleito subsidiário de indenização por consertos e danos morais. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de uma das rés e julgou improcedente o pedido quanto aos demais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de despacho saneador e indeferimento de prova testemunhal; (
ii
) apurar se os defeitos alegados no veículo caracterizam vício oculto apto a ensejar rescisão contratual e/ou indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir a produção de provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, sendo o destinatário final da prova, nos termos do art. 370, § 1o, do CPC.

4. Não configura cerceamento de defesa a ausência de despacho saneador quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide.

5. A autora não comprovou a existência de vício oculto no veículo adquirido, tratando-se de automóvel com aproximadamente dez anos de uso e ausência de vistoria prévia, o que caracteriza negligência na compra.

6. Os consertos realizados no veículo referem-se a itens de manutenção periódica e desgaste natural, não sendo aptos a configurar vício redibitório ou defeito oculto.

7. A conduta do réu revel, que teria transportado o carro entre oficinas sem autorização da autora, não se reveste de gravidade suficiente a ensejar reparação por danos morais.

8. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade das alegações da parte autora, especialmente quando os documentos dos autos apontam em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova testemunhal e ausência de despacho saneador, não configura cerceamento de defesa quando presentes elementos suficientes para a solução da controvérsia.

2. A
aquisição de veículo usado impõe ao comprador o dever de diligência prévia, sendo presumíveis os desgastes naturais pelo tempo de uso, os quais não configuram vício oculto apto a ensejar rescisão contratual ou indenização.

3. A revelia não gera presunção absoluta de procedência do pedido, especialmente quando os elementos constantes dos autos infirmam os fundamentos da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015,
arts
. 357, 370, 373, I, 485,
VI
, 487, I, 98, § 3o, e 85, §§ 2o e 11; CDC,
arts
. 6o, VIII, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1681460/PR; STJ,
AgInt
no
AREsp
1604351/MG, j. 14.06.2022,
DJe
20.06.2022; TJ-SP, Ap. Cível 10010495220238260358, j. 23.09.2024; TJ-MT, Ap. Cível 10020201420188110040, j. 01.02.2023; TJ-MG, AC 10000210648952001, j. 05.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto
por
SARA PACHECO DA SILVA HAUCK
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Daniel de Sousa Campos, da 1a Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos da
ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e
morais

ajuizada em face de
C
H GARCIA VEÍCULOS, CARLOS HENRIQUE GARCIA, MARCIO GLEY RO
MUALDO FERREIRA e G. L. BARBOSA, julgou im
procedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ter sido proferida
sem prévia decisão de saneamento do feito. No mérito, aduz que o juízo
a quo
se omitiu quanto ao pedido de condenação em dano moral contra o réu revel MARCIO GLEY ROMUALDO FERREIRA, situação que atrai a teoria da causa madura e comporta julgamento por este Tribunal.

Ainda, aduz que a sentença incorreu em
error
in
judicando

ao não reconhecer a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores por vícios ocultos no veículo adquirido. Além disso, aduz que a sentença desconsiderou o conteúdo probatório dos autos, que evidencia o
nexo causal entre a conduta dos recorridos e os prejuízos materiais e morais suportados.

Requer, com isso, a anulação da sentença por violação ao devido processo legal. Subsidiariamente, pleiteia a reforma do
decisum,
com a procedência dos pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões juntadas ao Id.
302035889
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a apelante arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Segundo alega, a prolação de sentença, sem a prévia prolação do despacho de saneamento do feito, configuraria nulidade do julgamento.

Todavia, não lhe assiste razão.

É cediço que o juiz é o destinatário final da prova, podendo, de maneira fundamentada, indeferir a realização de diligências ou provas que entender desnecessárias, protelatórias ou impertinentes. Assim, o
julgamento da lide no estado em que se encontra não configura, necessariamente, cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

No caso dos autos, observa-se que, após a contestação, a autora foi intimada para impugnar os termos da defesa, tendo permanecido inerte. Na sequência, o juízo a quo intimou as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir ou, alternativamente, pleitear o julgamento antecipado da lide (Id. 302035877).

A autora, ora apelante, então, pleiteou o saneamento do feito, na forma do art. 357 do CPC, bem como a produção de prova testemunhal, com a oitiva do réu Carlos Henrique Garcia. Entretanto, diante da não acolhida de seus pedidos, alega nulidade da sentença.

Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que
“Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador,
desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide
”
(
STJ -
AgInt
no
REsp
: 1681460
/
PR
), como no caso da presente demanda. Logo, não há qualquer nulidade patente.

A pretensão autoral principal está consubstanciada na alegação de vícios ocultos no motor do veículo, com o pedido de rescisão contratual e consequente restituição dos valores pagos. Subsidiariamente, requer a indenização pelos danos materiais suportados com os consertos do veículo, além da condenação por dano moral, exclusivamente em desfavor do terceiro réu,
MÁRCIO GLEY
.
Outrossim
, juntou vasta documentação à exordial.

Nota-se, portanto, que a controvérsia central se resolve por meio da análise pura e simples dos documentos acostados aos autos,
revelando-se absolutamente dispensável a oitiva da testemunha que, diga-se de passagem, é o próprio requerido, o qual apresentou contestação e já expôs seus argumentos nos autos.

Com isso, a prolação de despacho saneador e a abertura de instrução probatória desnecessária têm o condão, na verdade, de prolongar indevidamente a marcha processual, o que contraria os princípios
basilares do devido processo legal
e da razoável duração do processo, não se podendo falar em cerceamento de defesa.

Aliás, nesse sentido:

“[...]
2
. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. [...]” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022)
(
g.n
)

Nesse sentido,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SARA PACHECO DA SILVA HAUCK
ajuizou ação de rescisão contratual e indenização em face de
C H GARCIA VEICULOS, CARLOS HENRIQUE GARCIA, MARCIO GLEY ROMUALDO FERREIRA e G. L. BARBOSA
.

Na exordial, argumentou ter
celebrado contrato de compra e venda do veículo CHEVROLET COBALT LTZ, 1.4
8V
, ECONOFLEX 4P (AG) COMPLETO 2014/2015, placa FPX6B08, GASOLINA/ÁLCOOL, com o polo passivo, pelo valor de R$ 41.000,00, no dia 13/03/2024. Contudo, dias após a compra, em 18/03/2024, o carro teria apresentado vício oculto referente à embreagem e ao motor.

Em razão disso, suscitou vício redibitório e pleiteou a rescisão contratual, com restituição e indenização por danos materiais pelos valores pagos pela compra e conserto do veículo, além de danos morais.

Citados, a ré
G. L. BARBOSA
arguiu preliminar de ilegitimidade, alegando não ter
participado
do negócio, estando fora da cadeia de consumo.
Os réus
C H GARCIA VEICULOS e CARLOS HENRIQUE GARCIA
alegaram, igualmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, aduziram a ausência de responsabilidade, pugnando pela improcedência. Por fim, o réu MARCIO GLEY ROMUALDO FERREIRA quedou-se inerte.

Ao final
da instrumento
processual
, o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda.

É a sentença recorrida
, no essencial:

“[...]
No caso concreto, em relação à ré G. L. BARBOSA, a própria autora, nas razões expostas na preambular, confessa que ela não participou das negociações, vejamos: “Nesse momento, sem o conhecimento da Autora, o vendedor fez constar no contrato de financiamento como “lojista vendedor” uma empresa diversa, até então estranha ao negócio jurídico que ali estava sendo
entabulado, chamada Nova
Opção Veículos, CNPJ: 07.647.281/0001-18 e que não participou do negócio jurídico firmado entre as partes”.

Destarte, deve ser acolhida sua preliminar de ilegitimidade passiva, por não ter participado da venda.

Já em relação aos réus C H GARCIA VEICULOS e CARLOS HENRIQUE GARCIA, melhor sorte não lhes assiste. Isso
porque, apesar de negarem veemente terem participado das negociações, da própria narrativa da contestação é possível vislumbrar que participaram, ativamente, do negócio jurídico, posto que a autora os
procurou
para comprar um veículo, e foram eles que indicaram o veículo de propriedade do réu MARCIO, apresentando fotos e, justamente, intermediando as tratativas entre potencial comprador e vendedor do veículo. O fato é corroborado pelas provas que instruem a inicial, notadamente cópia da conversa de ID 178610465, em que é possível verificar que CARLOS foi quem indicou e mencionou o carro e seu proprietário à autora, e participou das tratativas com exibição de fotos do veículo e, segundo alega em contestação, exibição inclusive nas intermediações de sua empresa, motivo pelo qual integrou a relação de consumo, na qualidade de intermediador.

Concernente à prejudicial de decadência levantada, também não merece respaldo.

Em se tratando de pretensão indenizatória, não há que se falar em prazo decadencial embasado no artigo 26 do CDC, pois a parte autora não ajuizou ação com o intuído de sanar ovíciooculto, mas sim de ser ressarcida pelos prejuízos sofridos.Dessa forma, a pretensão da requerente submete-se ao decurso do prazo prescricional estabelecido no artigo 27 do CDC, ou seja,
5
(cinco) anos, o qual não se evidenciou no caso concreto.

Inexistindo demais preliminares e prejudiciais de mérito, estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia em verificar se os problemas técnicos apresentados noveículoadquirido configuramvíciosocultos que ensejam a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos e definir se há dano moral indenizável em razão dos transtornos experimentados pelo comprador.

É incontroverso nos autos que a autora adquiriu, em 13/03/2024, um veículo usado, com cerca de 10 (dez) anos de fabricação (ano modelo 2014/2015). Também é incontroverso que a autora, no momento da compra, não fez vistoria prévia do automóvel e que somente após a venda, isto é,
cerca de 05
(cinco) dias depois, o automóvel passou a apresentar problemas técnicos na embreagem e motor.

Pelo contexto fático apresentado, verifica-se que a autora adquiriu um veículo antigo e usado, com aproximadamente 10 (dez) anos de fabricação, e é certo que a autora o aceitou no
estado em que se encontrava, dispensando vistoria prévia do automóvel.

A compra de veículo nessas condições (usado e antigo) enseja diligência mínima necessária pelo comprador, sendo certo existir desgastantes e reparos a serem efetuados naturalmente pelo tempo.

O fato de, após a rodagem com o veículo, ter se deparado com algumas situações indesejáveis, não pode ser imputada responsabilidade à parte requerida. Quando da aquisição do veículo, era de total conhecimento da autora que se tratava deveículo com longos anos de uso, sendo que, mesmo assim, optou pela compra sem vistoria técnica prévia.

Não é razoável concluir que os vendedores, ora requeridos, agiram com dolo e/ou má-fé, ao revés, os relatos e os documentos por ela apresentados indicam que os requeridos tentaram solucionar os problemas, encaminhando o veículo para a oficina Evocar, que após entrou em contato com a autora para entregar-lhe o carro, com o motor aparentemente reparado e sem custo.

Assim, esse cenário processual demonstra a inexistência de vício/defeito oculto no veículo, mas sim desgastantes naturais e inerentes ao tempo de uso e vida útil do bem, pelo que a parte autora não agiu com cautela ao adquiri-lo.

Portanto, não há que se falar em rescisão contratual, por ausência de vício oculto do bem, tão pouco em condenação do polo passivo em indenização por danos materiais e morais, por ausência de ato ilícito. Corroborando, segue jurisprudência:
[...
]

POSTO ISSO, com relação à ré G. L. BARBOSA, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, e
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução de mérito.

Em relação aos demais réus, nos moldes do art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o art. 85 e seguintes do CPC/2015. Todavia, suspendo a cobrança da condenação na forma do art. 98, § 3o, CPC.

[
...]
”
.

A controvérsia
recursal cinge-se à
análise acerca dos defeitos apresentados no veículo adquirido pela apelante e eventual direito a rescisão contratual ou, subsidiariamente, à indenização por danos materiais e morais, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Não se olvida que os defeitos apresentados em veículos usados, na sequência a sua aquisição, quando devidamente comprovados, caracterizam vício oculto, ao passo que o alienante responde pelo pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo comprador
e, quando evidenciado o abalo da psique, o dano moral.

Com efeito, é incontroverso
dos autos
que o veículo adquirido pela autora possui cerca de 10 anos de uso, tratando-se, portanto, de bem usado, cuja natureza exige diligência e cautela redobradas por parte do comprador, inclusive mediante realização de vistoria prévia — providência esta que, nos autos, restou
inarredavelmente
inexistente por opção da própria consumidora.

Outrossim
, consta dos autos prova documental (Id.
178610467
) indicando que o antigo proprietário do veículo, quando comunicado acerca do possível defeito no motor,
encaminhou o veículo à oficina especializada, onde efetivou o reparo do motor, sem qualquer ônus à autora, que teve o ca
rro restituído em funcionamento, o que
afasta o alegado descumprimento contratual
e ou inércia dos alienantes na solução do problema verificado
.

Ao aceitar o bem
, a autora demonstrou ciência do defeito até então oculto e recentemente consertado, manifestando sua vontade livre de permanecer com o bem, de modo que a insurgência judicial só veio a ser
manejada, aproximadamente, 07 (sete) meses após o ocorrido, quando então questionou integralmente o negócio jurídico e, subsidiariamente, a reparação pelos danos materiais que alega decorrer de outros vícios ocultos do bem.

Não obstante, os documentos comprobatórios que traz aos autos evidenciam, na realidade, o reparo de peças de desgastes natural,
tais como bico injetor, bomba de combustível, catalisador e sistema de arrefecimento — componentes sujeitos a manutenção periódica e, portanto, não caracterizadores de defeito oculto, mormente em veículo com extensa vida úti
l, tratando-se de questões
compatíveis com a natureza e o tempo de uso do bem adquirido
, não sendo passível de reparação civil
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR VÍCIO OCULTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – DEFEITOS DE DESGASTE NATURAL VERIFICÁVEL NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – AUSENTE O DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC quando inexistente nos autos a ordem para inversão do ônus probatório.
A compra de um veículo usado deve ser precedida de mínima cautela por parte do comprador no sentido de atestar as condições do bem
. A mera constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e morais.
Se os defeitos constatados após a tradição poderiam ser verificados no momento de aquisição e/ou foram causados por desgaste natural do bem
,
não dão ensejo à indenização por danos materiais
. Em se tratando de veículo com mais de quatro anos de uso, considerando que este foi vistoriado pelo adquirente, correndo o risco do negócio, aliado ao fato de não haver prova de que o vendedor sabia da existência de qualquer defeito oculto, não há o que se falar em vício redibitório ou vício de produto, mas sim desgaste do veículo pelo tempo de
uso. Existindo cláusula expressa no contrato de compra e venda no sentido de que o desconto concedido seria usado para reparos no automóvel, não há falar em vícios ocultos.
”
(TJ-MT 10020201420188110040 MT, Relator
.:
MARCIO APARECIDO GUEDES,
Juiz Convocado,
Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO
REDIBITÓRIO .
DESGASTE NATURAL. TEMPO DE USO. VISTORIA PRÉVIA.
AUSÊNCIA .
RECURSO DESPROVIDO. [...]

3 .
Na aquisição de veículo usado incumbe ao comprador adotar diligências necessárias à aferição das condições de funcionamento, não cumpridas pela parte autora; com isso, assumiu os riscos da aquisição do bem advindos de vícios passíveis de constatação imediata em vistoria preliminar.
Considerando que o veículo adquirido era usado e, em tese, apresentava alta quilometragem à época da aquisição pelo ano/modelo eventuais defeitos
posteriormente apresentados e constatáveis por mecânico,
não se confundem com vícios redibitórios, e sim com o desgaste natural do tempo e uso
, se não providenciada prévia vistoria mecânica [...]”(
TJ-SP
- Apelação Cível: 10010495220238260358 Mirassol, Relator.: Adilson de
Araujo
, Data de Julgamento: 23/09/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA - VEÍCULO USADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR.
Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume riscos em razão do tempo de uso do automóvel
, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem assim, a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor
. Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados
, devolução integral do valor do veículo e/ou indenização por danos morais.
”
(
TJ-MG
- AC: 10000210648952001 MG, Relator
.:
José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

No que se refere à alegada omissão da sentença quanto ao pedido de condenação por danos morais contra o réu revel Márcio
Gley
Romualdo Ferreira,

entendo
que, igualmente, não comporta acolhimento.

O pedido da autora está tem como fundamento o fato de
“
ter se apossado do carro

de propriedade da Autora e conduzindo-o de uma oficina para outra sem sua

autorização
”
.
Contudo, a conduta d
o réu, por si só, não ostenta carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora, tampouco a lhe causar sofrimento psicológico exacerbado passível de reparação.

Além disso, entendo que a
improcedência do pedido principal contamina o fundamento da responsabilidade civil, mesmo para o réu
revel
.
Ainda, o
acolhimento da revelia,
à luz do art. 345,
não implica presunção
absoluta
de procedência
automática
do pedido
do autor
,
máxime
quando este se mostra
r
juridicamente infundado ou quando os documentos dos autos apontam em sentido contrário.

Desta feita, à míngua de elementos suficientes a infirmar as razões de decidir do Magistrado sentenciante, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SARA PACHECO DA SILVA HAUCK
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários recursais ao patamar de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita nos autos (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025